Tribunal: TJDFT
Processo: 0010946-84.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a derradeira executada - Francisca Gomes Cordeiro - reconhecera o débito que a aflige e aderira ao parcelamento legalmente assegurado para sua realização, o exequente, na derradeira petição que aviara1, requerera a suspensão do curso do processo pelo prazo necessário à realização da obrigação. Diante do havido, defiro a suspensão do curso processual pelo prazo necessário ao adimplemento integral do débito exequendo, consoante autoriza o artigo 922 do estatuto processual. Assinalo, outrossim, que, findado o prazo, que se expira no dia 18 de março vindouro, com ou sem cumprimento da obrigação exequenda, deverá o exequente dizer sobre o prosseguimento da execução. I. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID 41915289 - Petição (Petições diversas)